Tribunal: TJES
Processo: 5006730-13.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006730-13.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA CONTE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: NALDINHA MARIA PEDRONI HELEODORO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5006730-13.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO

RECORRENTES: MARIA DA PENHA CONTE OLIVEIRA e KARLA MARIM VIEIRA GOMES

RECORRIDA: NALDINHA MARIA PEDRONI HELEODORO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença de id 16417260, sendo este cabível tempestivo e com preparo realizado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Embora dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE, adoto o resumo contido na sentença combatida: “
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em que a parte autora alega que conduzia seu carro regularmente pela via, quando foi atingida pelo veículo conduzido pela ré, que saiu de um estacionamento sem a devida atenção. Alega que a ré acordou em pagar o conserto do veículo, mas depois descumpriu e não pagou a oficina, sendo a autora obrigada a pagar os valores para retirar o veículo. Lado outro, a parte ré alegou que a autora não demonstrou a ocorrência do dano efetivamente sofrido”.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente
, tendo proferido o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR as partes rés, de forma solidária, ao pagamento de Danos Materiais à autora, no importe de R$ 2.195,00 (dois mil, cento e noventa e cinco reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária; b) CONDENAR as partes rés, de forma solidária, ao pagamento de Danos Morais à autora, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.”.

Irresignadas, a partes Requeridas apresentaram o recurso de id 16417262 pretendendo a reforma da sentença.

Contrarrazões no id 16417266, na qual a recorrida postula pela manutenção da sentença.

Eis a síntese da relação processual,
decido
.

Após compulsar os autos com atenção, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorização extraída do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Registro que o caso se submete regularmente às normas do Código Civil e do Código de Trânsito Brasileiro. Nesse sentido, a distribuição do ônus da prova é regular, na forma do art. 373 do CPC, cabendo à autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito e às requeridas comprovarem os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos desse direito.

Feitas essas considerações, observo que em sede de contestação (id
16417255
), bem como em sede de recurso,
as Recorrentes limitam-se a afirmar de forma genérica a não ocorrência do sinistro e a inexistência de responsabilidade civil
, inclusive citando norma vetusta do CPC de 1973.
Não apresentaram nenhum documento para contrapor as provas acostadas pela autora/recorrida e não impugnaram de forma específica nenhum dos argumentos
apresentados na exordial e nem na sentença guerreada.

De outro turno, diferente do alegado pelas recorrentes,
a Recorrida (requerente) apresentou provas de sua narrativa
, a saber:

- Boletim Unificado relatando o sinistro descrito nos autos (id
16416377
);

- Fotos dos veículos após o sinistro relatado (id
16416373
e id
16416374
);

- Declaração de testemunha que presenciou o acordo verbal entre as partes, no qual a requerida se comprometeu a arcar com o reparo (id
16416378
);

- Orçamento e comprovante de pagamento dos reparos realizados (id
16416379
e id
16416380
).

Tais documentos indicam a verossimilhança das alegações autorais e, repito, não foram impugnados de forma específica em nenhum momento da relação processual.

Nesse panorama, a Requerente/Recorrida desincumbiu-se do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, atendendo ao disposto no art. 373, I, do CPC. Lado outro, as Recorrentes/Requeridas não conseguiram comprovar, por nenhum meio, algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do Direito em disputa, descumprindo o dever previsto no art. 373, II, do CPC.

Por tais motivos, entendo que decidiu acertadamente o magistrado sentenciante, razão pela qual a sentença recorrida não merece retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
interposto, mantendo a sentença inalterada, por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, condeno as recorrentes, conjuntamente, ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 10% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)